Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700094-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: RAYSSA BREYNNER DA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Des. Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 42498546). Solicitem as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 18:05:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator